Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Angularidade passiva. Entidade associativa. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Contratação da banca de advocacia autora para patrocínio de mandado de segurança coletivo e execução em favor de associados. Aditivo contratual. Extensão do escopo contratual. Previsão de cláusula remuneratória para os casos de ajuizamento de execuções individuais em favor de beneficiários não associados. Objeto da lide. Remuneração pelos serviços prestados aos não associados. Deflagração em desfavor da associação. Pretensão. Arbitramento judicial de honorários advocatícios. Pressupostos. Ausência de concertação da remuneração devida e demonstração do liame e da prestação dos serviços (EAOB, art. 22, §2°). Fatos constitutivos do direito da autora. Evidenciação. Ausência. Subsistência de contrato escrito entre as litigantes, com estipulação expressa da remuneração supostamente devida. arbitramento judicial e equitativa, em quantia diversa da contratada. Inviabilidade. Cobrança dos valores descritos em contratos. Questão estranha ao pedido. Resolução da lide sob essa conformação. Inviabilidade (CPC, arts. 141 e 492). Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Indeferimento. Direito material invocado. Definição. Questão eminentemente jurídica. Desnecessidade. Julgamento antecipado da lide. Imperiosidade. Apelação conhecida e desprovida. Acórdão. Omissão, Contradição e erro material. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Preliminar. Nulidade. Modulação do fundamento legal da improcedência do pedido. Prévia oitiva da parte. Violação ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10). Infringência. Inexistência. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios que manejara, desacolhera o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição, preliminarmente, da subsistência de nulidade processual decorrente de prolação de decisão surpresa, e, no mérito, da existência dos vícios imputados pelo embargante – omissão, contradição e erro material – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e, conseguintemente, na manutenção da sentença que julgara improcedente o pedido que originalmente formulara.
III. Razões de decidir
3. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões desveladas pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
4. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
5. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 – faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de provimento colegiado que simplesmente modula a interpretação do fundamento legal que culminara na improcedência do pedido, a ausência de prévia oitiva dos litigantes, antes do julgamento do recurso, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual.
6. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
8. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
9. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.